Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. LESÃO. PROCEDIMENTOS INADEQUADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO.
1. A responsabilidade civil do Estado em caso de erro médico no âmbito do SUS exige a comprovação de conduta inadequada no atendimento de saúde, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente estatal e a lesão alegada.
2. Demonstrada a inobservância injustificada dos protocolos e técnicas aplicáveis ao caso pelo hospital bem como sua relação causal com o evento nocivo, o pleito indenizatório formulado pelo paciente afetado deve ser acolhido.
3. Apelação conhecida e não provida.